Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708627-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO MOURA SOBRINHO IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O O advogado Johnathan Luciano Lamounier Tomaz Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de CRISTIANO MOURA SOBRINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso preventivamente, após representação da Autoridade Policial e requerimento do Ministério Público, em decisão prolatada aos 14/10/2019, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (Homicídio qualificado). O Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do ora paciente, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novas infrações penais, decisão essa ratificada no ID n.o 76012853 dos autos principais, em razão do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, datado de 01/11/2020. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente é pessoa íntegra, trabalhadora autônoma, possui residência fixa e é casado; não ostenta condenações por crimes contra a vida; e que os pressupostos do art. 312 do CPP não estão presentes. Sustenta que o paciente conta hoje com 35 (trinta e cinco) anos de idade e possui apenas uma ação criminal com relação a crimes contra a vida, que é responsável pelo decreto da prisão preventiva. Discorre, ainda, que é constrangimento ilegal decretar a prisão preventiva baseada em gravidade abstrata, quando há circunstancias favoráveis em favor do paciente, pois não se trata de fatos, mas sim, mera suposição de que o paciente irá cometer crimes se responder ao processo em liberdade. Salienta que a liberdade do paciente não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que pretende se estabelecer para dar continuidade a sua vida cotidiana. Assevera ainda que “falece o requisito da ausência da garantia da conveniência da instrução processual penal, quando é notável em nosso ordenamento jurídico brasileiro, a presença de medidas cautelares diversas da prisão, tal como proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, devidamente exposto no artigo 319, III, do código de processo penal”. Por fim, sustenta o excesso de prazo da instrução criminal, tendo em vista que o paciente encontra-se encarcerado por mais de 494 (quatrocentos e noventa e quatro) dias sem se ter ao menos marcado o seu interrogatório, ensejando verdadeiro constrangimento ilegal. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura ou prisão domiciliar, uma vez que o paciente está custodiado, sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, ante a inexistência de fundamentação substanciosa, que teria causado excesso de cautela, mais grave até do que a pena a ser imposta. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 76012853 dos autos principais. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revele absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja teratológica, o que não é o caso dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada e posteriormente confirmada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Quanto ao primeiro fundamento, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir a periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, máxime com a superveniência da sentença de pronúncia. Outrossim, é notável o envolvimento habitual do paciente em delitos, ainda que não ostente condenações por crimes dolosos contra a vida, pois, conforme se vê em sua folha de antecedentes criminais (ID n.o 24318400), o acusado responde ainda por outro homicídio, conforme trecho da decisão de primeiro grau que colaciono: “Destarte, conforme a decisão, ID 47073151, a prisão preventiva se baseou, principalmente, na garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade em concreto do delito e na periculosidade do réu. Ora, supostamente, o acusado de forma livre e consciente, de forma voluntária e consciente, com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, com dolo homicida, mediante disparos de arma de fogo, matou a vítima Marcelo Ponciano de Lima. Ademais, sem qualquer princípio ético-moral básico, ao efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia e num ambiente, cujas moradias – em sua maioria – são muito próximas, colocou em risco um número variado de pessoas. Por outro lado, réu é reincidente na prática de crimes, possui ao menos duas condenações, com o devido trânsito em julgado, por receptação e uso de documento falso. Além do mais, responde a uma outra ação penal pela suposta prática de outro homicídio qualificado, elementos estes que sugerem o franco interesse do acusado em se manter ao largo da lei e malferir o justo sentimento público de paz e tranquilidade. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP).” Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Sustenta ainda o impetrante o excesso de prazo da instrução criminal, tendo em vista que o paciente encontra-se encarcerado por mais de 494 (quatrocentos e noventa e quatro) dias sem que tenha sido marcado ainda o interrogatório do acusado, ensejando verdadeiro constrangimento ilegal. Inicialmente, importante asseverar que a constatação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do processo, a ser conciliado com as circunstâncias do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação do prazo processual. É de conhecimento notório que o País passa um momento de grande instabilidade com as questões sociais e de saúde pública causadas pela pandemia de COVID-19, situação que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República em geral, o que ocasionou uma série de novos protocolos com o fim de se evitar o contágio do vírus aos operadores do direito e ao jurisdicionado em geral. Além desse fato, trata-se de processo complexo (Tribunal do Júri) e, embora envolva apenas um acusado, sua marcha processual é bem diferente e mais demorada, o que justifica o elastecimento da instrução criminal. Nesse panorama, da análise dos autos, verifica-se que os prazos processuais não se mostram injustificados, bem como não há desídia provocada pelo Juízo a quo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1245895, 07088339620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Aliás, a tramitação se mostra condizente com as peculiaridades do caso (crimes de competência do Júri Popular), com audiência de instrução e julgamento já designada, conforme requerimento ministerial nos autos principais. Nesse cenário, uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19, não se faz presente, no caso em tela, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade social do autor, considerando que as evidências são de que, em liberdade, o paciente poderá cometer outros crimes ou atos de violência contra testemunhas, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes ou inadequadas para o caso em concreto. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Comunique-se a autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. P.I. Brasília, 26 de março de 2021 16:46:10. ROBSON BARBOSA Desembargador